Tribunal: TJES
Processo: 5030672-54.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030672-54.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORRANA FRAGA PEREIRA
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5030672-54.2023.8.08.0048.

RECORRENTE:
LORRANA FRAGA PEREIRA.

RECORRIDO:

SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

DEJAIRO XAVIER CORDEIRO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS DESCONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. BANCO SE RECUSOU A CANCELAR AS COMPRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR NÃO COMUNICOU A TEMPO. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais ajuizada por LORRANA FRAGA PEREIRA em face de
SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

Em síntese, a parte autora
sustenta que era cliente da ré e possuía junto a ela cartão de crédito de uso regular. Contudo, em 14 de maio de 2022, constatou que foram realizadas diversas compras por aproximação em seu cartão adicional de final 4671, no valor total de R$545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais).

Em razão do ocorrido, relata ter registrado Boletim de Ocorrência nº 48127641, bem como contestação das compras junto a ré e realizado reclamação junto ao PROCON, sem sucesso.

Portanto, requer que seja declarada a inexistência do débito impugnado, bem como seja condenada a ré em danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8323367, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando falha na prestação de serviço, em virtude da compra realizada por terceiros e fato negativo, e consequentemente, requer indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

O recorrido argumenta que não houve falha na prestação de seu serviço, no entanto, em detida análise aos autos, entendo que por erro de lançamentos na fatura da autora, a consumidora precisou despender o pagamento de faturas onde continham as compras desconhecidas.

Em detida análise dos autos, verifico que a autora demonstrou as compras contestadas (ID nº8323348), além de Boletim Unificado onde consta a narrativa dos fatos (ID nº8323354, nº8323355 e nº8323356).

Considerando que a requerida não demonstrou nada que comprove que a autora realizou a compra, entendo que as compras não foram efetuadas por essa.

Nesse sentido, pela teoria do risco do do negócio a operadora de cartão responde pelo risco profissional assumido, até porque as operadoras de cartão de crédito, bem como as plataformas online de vendas, prometem segurança na utilização do serviço, em contrapartida, não oferecem ao consumidor, parte vulnerável da relação, meio de provar que não adquiriu o produto.

Assim, sendo reconhecido o débito, de natureza indevida, faz-se necessário a declaração de inexistência do débito em questão.

Vejamos algumas decisões dos tribunais superiores que corroboram com a tese adotada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. C
ARTÃO FURTADO. RESPONDE A FORNECEDORA DE CARTÃO DE CRÉDITO PELAS COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO FURTADO. A COMUNICAÇÃO TARDIA NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA PELO DEFEITO DO SERVIÇO PRESTADO.
DEVER DE SEGURANÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM BASE NOS PRECEDENTES RELATIVOS A DANOS MORAIS DE PEQUENA MONTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. (EDcl no REsp 1316348/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014)

RECLAMAÇÃO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIROS NO LAPSO EXISTENTE ENTRE O DELITO E A COMUNICAÇÃO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. Conforme entendimento sufragado por esta Corte em recursos especiais representativos de controvérsia, submetidos ao rito do art. 543-C do CPC, a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
(REsp 1.199.782/PR e REsp 1.197.929/PR).

2. Aplicação da Súmula 479/STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3. Reclamação procedente.

(Rcl 8.946/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 29/10/2012)

CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. EXTRAVIO.

1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação.

2. No sistema do CDC, fica a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou conveniência.

3.São nulas as cláusulas contratuais que impõem exclusivamente ao consumidor a responsabilidade por compras realizadas com cartão de crédito furtado ou roubado, até o momento da comunicação do furto à administradora. Precedentes.

4. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a
verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes.

5. Recurso especial provido.

REsp 1058221/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011)

A propósito, "o aviso tardio de perda não pode ser considerado um fator decisivo no uso irregular do cartão"

(REsp 1058221/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011).

No entanto, mesmo que sem intenção, nota-se que
a recorrente concorreu para o evento danoso, tendo em vista que demorou para notificar a instituição da perda do cartão, como cita no BU confeccionado na Polícia Civil (ID nº8323354), o que impossibilitou o banco de bloquear o cartão e evitar mais compras desconhecidas.

Destarte, a culpa concorrente é causa de proporcionalização da obrigação de indenizar, uma vez que não seria leal, conforme o imperativo ético da boa-fé objetiva, que a vítima se beneficiasse de uma indenização completa quando contribui à eclosão do evento danoso (GODOY, Cláudio Luiz Bueno. Responsabilidade civil pelo risco da atividade, p. 108).

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a culpa concorrente como causa de minoração do valor da reparação, vejamos:

A culpa concorrente da vítima permite a redução da condenação imposta ao fornecedor (STJ, REsp 287.849).

A responsabilidade concorrente é admissível, ainda que no caso de responsabilidade objetiva do fornecedor ou prestador, quando há responsabilidade subjetiva patente e irrecusável também do consumidor, não se exigindo, no caso, a exclusividade da culpa” (STJ, REsp 1.349.894, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., DJ 11/01/2013).

Ademais, a norma enfoque não se refere a uma redução “proporcional” da indenização, porém, “equitativa”. Tratando-se uma clara substituição da frieza da regra matemática pelo refinamento da justiça no caso concreto através da cláusula geral da equidade, assim,
entendo que a reparação dos danos materiais deve-se dar em 50% do restante do valor devido de restituição (
R$545,00
), totalizando no valor de R$272,50 (duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)
.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, apesar do grande e repentino prejuízo financeiro causado por fraude, consequência de falha de segurança,
tendo em vista que a recorrente concorreu para a prática da fraude, entendo que os danos morais são incabíveis
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, de modo a:

a) DETERMINAR
que o recorrido efetue o pagamento a título de danos materiais no valor R$272,50 (duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) à recorrente.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)